Tribunal: TJMT
Processo: 1007556-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007556-24.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
AGRAVANTE FRANCIELLE DE PAULA VALERIANO
AGRAVADO ESPÓLIO DE SIRLENE APARECIDA DE PAULA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de 13/04/2021, nos autos no 100027-64.2021.8.11.0039, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias dará ensejo a extinção do feito, bem como facultou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir do primeiro pagamento, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação do agravado em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora